Tribunal: TJDFT
Processo: 0708514-80.2024.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. DANOS MORAIS. SUPOSTA AMEAÇA COM ARMA DE FOGO. NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS. ÔNUS DA PROVA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1.1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, fundado em alegação de ameaças com arma de fogo, injúrias e difamações supostamente praticadas pela parte ré.
1.2. Alega o recorrente que sofreu constrangimentos e violação de sua honra em razão de comportamentos da parte ré, afirmando que a demandada teria utilizado arma de fogo para ameaçá-lo, além de proferir ofensas e retirar os filhos do convívio paterno sem autorização.
II. Questão em discussão
3. As questões em discussão são: (i) definir se houve nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão de suposta não apreciação da documentação apresentada pelo recorrente; (ii) definir se estão presentes provas capazes de demonstrar a prática de ameaças e ofensas por parte da ré aptas a ensejar o pedido indenizatório por danos morais formulado pelo autor.
III. Razões de decidir
3.1. Não implica em cerceamento de defesa e nulidade da sentença o não acolhimento da tese apresentada pela parte autora, tampouco o julgamento antecipado do pedido (art. 355, I, do CPC), quando as partes não requerem a produção de outras provas ou se manifestam em momento adequado sobre a eventual necessidade de produção de outras provas, pois incidente o fenômeno da preclusão (art. 28 da Lei no 9.099/1995). Preliminar rejeitada.
3.2. O juiz não é obrigado a rebater cada um dos argumentos apresentados pela parte ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões (STJ. 3a Turma. AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, julgado em 03/05/2021; STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 26/04/2021).
3.3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito, sendo inviável a procedência do pedido indenizatório sem a demonstração mínima de que os supostos atos ilícitos ocorreram.
3.4. A análise dos autos evidencia que os documentos apresentados, bem como os depoimentos de informantes e testemunhas, não corroboraram as alegações do recorrente, inexistindo comprovação de ameaça com arma de fogo ou de retirada irregular dos filhos do convívio paterno.
3.5. Sem a comprovação de conduta ilícita ou de efetivo abalo à honra ou dignidade do recorrente, não se configura o dever de indenizar, sendo correta a improcedência do pedido formulado na inicial.
3.6. Não sendo demonstrado o fato constitutivo do direito pleiteado, não há que se falar em responsabilidade civil por danos morais.
IV. Dispositivo
4.1. Recurso inominado conhecido e não provido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais (art. 55 da Lei no 9.099/1995); sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a inexistência de contrarrazões. Honorários do advogado dativo arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 21 da Lei Distrital no 7.157/2022 e Decreto no 43.821/2022.

Teses de julgamento:
“1. Para a configuração do dever de indenizar por danos morais, é indispensável a comprovação do ato ilícito e do nexo de causalidade com o alegado abalo moral. 2. Não demonstrados os fatos alegados pela parte autora, impõe-se a improcedência do pedido de indenização.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ. 3a Turma. AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, julgado em 03/05/2021; STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 26/04/2021; STJ, AgInt no AREsp 1237193/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 07.08.2018; TJDFT, Súmula 41/TUR.